Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-52.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RASTREAMENTO VEICULAR. COBRANÇA. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. MEDIDA EXCEPICIONAL.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2 Em ação de cobrança de prestação de serviços, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. A fase de liquidação de sentença é medida excepcional, pois é dever das partes e do Juízo determinarem a extensão da obrigação desde logo, nos termos do CPC, art. 491.
4. Recurso conhecido e não provido.